Tribunal: TJDFT
Processo: 0743136-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. IMÓVEL OCUPADO POR HERDEIRO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
I – O único imóvel relacionado na ação de inventário – arrolamento comum – é utilizado exclusivamente por uma das herdeiras e na ação de arbitramento de aluguel ajuizada pelo Espólio foi alegada usucapião como matéria de defesa, o que representa questão prejudicial à decisão de partilha e autoriza a suspensão do processo, art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, tal como decidido na r. decisão agravada.
II – Agravo de instrumento desprovido.